Tribunal: TJES
Processo: 5007358-36.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007358-36.2023.8.08.0030

APTE
S
:

MUNICÍPIO DE LINHARES
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
S
:

AMOSINO GAMA TEODORO E OUTROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO E DO ESTADO DESPROVIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada pela Defensoria Pública em favor de paciente com dependência de substâncias entorpecentes, visando à internação compulsória por apresentar risco à própria integridade física e à de terceiros, com base em laudos médicos que indicaram urgência clínica (CID-10 F14).
2. Pedido liminar deferido, posteriormente confirmado por sentença, com notícia da internação, alta médica e início de tratamento ambulatorial.

3. Sentença que impôs obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Linhares, condenando ambos ao pagamento de honorários advocatícios e, ao Município, também de metade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a remessa necessária em ação que impõe obrigação de fazer a entes públicos, mesmo sem fixação de valor certo; (ii) saber se o Município de Linhares deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apesar de não ter oferecido resistência à demanda; e (iii) saber se o Estado do Espírito Santo pode ser dispensado do pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual, diante de alegada confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A incidência da remessa necessária justifica-se nos termos do art. 496 do CPC, em face da obrigação de fazer imposta ao poder público.

6. Comprovada a necessidade clínica do paciente, bem como a ineficácia de medidas extrajudiciais, legitima-se a imposição judicial de medida de saúde, em consonância com o art. 196 da Constituição e a Lei nº 8.080/1990.

7. O Município de Linhares não ofereceu resistência à pretensão, limitando-se a reconhecer a ausência de negativa administrativa, motivo pelo qual não deve responder por custas ou honorários, conforme jurisprudência do TJES e do STJ.

8. A fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual é devida, mesmo em demandas contra o próprio ente ao qual esteja vinculada, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral, sendo inaplicável a Súmula 421 do STJ.

9. Majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC, em razão do
desprovimento do recurso do Estado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Remessa necessária parcialmente provida, para afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

11. Recurso do Município julgado prejudicado.

12. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

Tese de julgamento: “1. É cabível a remessa necessária em ação que impõe obrigação de fazer a ente público, ainda que sem fixação de valor certo. 2. A ausência de resistência à pretensão inicial afasta a condenação em custas e honorários advocatícios. 3. A Defensoria Pública faz jus a honorários mesmo quando litiga contra o ente a que pertence, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, §§8º e 11, e 496; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral, j. 23.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 437.958/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.10.2017; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5004633-45.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e julgá-la parcialmente procedente; julgar prejudicado o recurso de Município de Linhares; conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007358-36.2023.8.08.0030

APTE
S
:

MUNICÍPIO DE LINHARES
E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
S
:

AMOSINO GAMA TEODORO E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Linhares
e pelo Estado do Espírito Santo
e remessa necessária, nos autos da ação ajuizada em desfavor do ora apelante e do Estado do Espírito Santo por Amosino Gama Teodoro, com a finalidade de viabilizar a internação compulsória de Jocelino Gama Teodoro.

Em decorrência da dependência de substâncias entorpecentes, Jocelino Gama Teodoro apresentava comportamento desorganizado, com riscos relevantes à sua integridade física e à de terceiros, o que motivou a Defensoria Pública a ajuizar a presente demanda. Laudos médicos constantes nos autos atestam o quadro de dependência química classificado pelo CID-10 F14, apontando a necessidade de intervenção clínica urgente.

O pedido liminar de internação compulsória foi deferido e, posteriormente, confirmado por sentença, tendo-se notícia da internação e alta médica do paciente, com prosseguimento do tratamento ambulatorial e psiquiátrico.

1. DA REMESSA NECESSÁRIA

Embora não tenha sido apurado valor específico de condenação, a presente demanda envolve obrigação de fazer imposta a entes públicos, o que atrai a incidência da remessa necessária, conforme previsto no artigo 496 do CPC.

Assim, compete ao Poder Judiciário reapreciar a juridicidade da determinação, assegurando-se o controle da legalidade dos atos estatais, notadamente em matéria de saúde, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição consagra que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido por políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Complementarmente, a Lei nº 8.080/1990, que institui o SUS, reforça os princípios da integralidade da assistência e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

A situação concreta revela necessidade clínica comprovada, ausência de resposta suficiente no âmbito extrajudicial, bem como atendimento efetivo da pretensão autoral mediante a concessão e cumprimento da tutela jurisdicional. Tais elementos legitimam plenamente a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

No que tange à condenação em custas e honorários, a sentença isentou o Estado do Espírito Santo das custas com base no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, atribuindo ao Município de Linhares a obrigação de arcar com metade das despesas processuais, além de fixar honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos réus.

Verifica-se, no entanto, que o Município de Linhares não ofereceu resistência à pretensão autoral. Sua manifestação limitou-se a reconhecer a ausência de negativa administrativa e a solicitar a não incidência das verbas sucumbenciais. Nesse ponto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme ao afastar a condenação em honorários e custas quando não configurada resistência nem contribuição efetiva para a judicialização da demanda.

A esse respeito, destaco o seguinte precedente:

“
[...] Caso concreto em que o Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabendo falar em condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.” (TJES – Apelação / Remessa Necessária n.º 5004633-45.2021.8.08.0030 – Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida – Julg. 04/10/2023)

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que, havendo o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública e ausência de resistência, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios (AgInt no AREsp 437.958/PR).

Assim, entendo que deve ser reformada a sentença para excluir a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas e honorários. Quanto ao Estado do Espírito Santo, manteve-se a isenção de custas, sendo fixado valor de honorários em seu desfavor.

Pelo exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a parcialmente procedente
.

Quanto ao
apelo interposto pelo Município de
Linhares
,
julgo-o prejudicado.

É
como voto.

2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Estado do Espírito Santo insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sustentando a ocorrência de confusão patrimonial e invocando, para tanto, a Súmula 421 do STJ.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Em julgamento realizado em 23 de junho de 2023, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele a que pertença
”.

Ressaltou-se, ainda, que tais valores devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado seu repasse aos membros.

Trata-se de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. Além disso, é pacífico o entendimento de que não se exige o trânsito em julgado do precedente de repercussão geral para sua aplicação imediata, como reconhecido, entre outros, no AgInt nos EREsp n. 1.842.390/SC (STJ, Corte Especial, DJe 02/06/2023).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, igualmente consolidou-se o entendimento de que a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, reconhecida pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta o óbice da confusão patrimonial e viabiliza a fixação de honorários em seu favor, mesmo em demandas contra o ente ao qual estejam vinculadas.

É o que se extrai, por exemplo, do seguinte julgado: “
[...] Após a Emenda Constitucional nº 80/2014 não há mais motivo para se aplicar a Súmula nº 421 do STJ, entendimento este recentemente adotado pelo Plenário do STF.
” (TJES – Apelação Cível n.º 047190046012 – Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida – Julg. 10/05/2021)

Nesse contexto, não subsiste fundamento jurídico para o afastamento da condenação do Estado em honorários sucumbenciais. Ao contrário, a fixação desses valores mostra-se adequada, observados os parâmetros do art. 85, §8º, do CPC e a orientação do STF.

Diante do exposto,
conheço
do
recurso do Estado do Espírito Santo e nego-lhe provimento.

Majoro, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, os honorários fixados em desfavor do Estado, acrescendo R$ 100,00 (cem reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

É como Voto.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço da remessa necessária e julgo-a parcialmente procedente
,

para afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Quanto ao
apelo interposto pelo Município de
Linhares
,
julgo-o prejudicado.

C
onheço
do
recurso do Estado do Espírito Santo e nego-lhe provimento.
Diante disso, m
ajoro, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, os honorários fixados em desfavor do Estado, acrescendo R$ 100,00 (cem reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, julgar prejudicado o recurso do Município de Linhares e, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença.